Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
2. Ausente a comprovação da celebração do negócio jurídico alegado, não há como imputar ao réu a obrigação de restituir os valores supostamente emprestados.
3. Apelação conhecida e não provida.